Tribunal: STF
Processo: ARE 1538486
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Pedido de trancamento de investigação deflagrada a partir de denúncia anônima. Ofensa reflexa. Agravo improvido.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal Criminal que denegou a ordem de habeas corpus que visava ao trancamento de investigação deflagrada a partir de denúncia anônima.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. Superados os óbices, busca-se saber se uma denúncia anônima pode autorizar o início de investigação criminal.



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita.



    8. Denúncia anônima não pode dar ensejo a uma ação penal, mas não impede seja iniciada uma investigação policial para subsidiar o Ministério Público.



    IV. Dispositivo:



    9. Agravo regimental não provido.